Tribunal: TJMT
Processo: 1010199-36.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010199-36.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA- UNICRED DO BRASIL - CNPJ: 00.315.557/0001-11 (RECORRENTE), MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO), KARIN REGINA ZUBLER - CPF: 017.327.531-13 (RECORRIDO), ISABELA CAROLINA MENDO - CPF: 062.667.011-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010199-36.2023.8.11.0015

Polo Ativo

CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA- UNICRED DO BRASIL

Polo Passivo

KARIN REGINA ZUBLER

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTESTAÇÃO DE COMPRAS REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE. SEM RESOLUÇÃO. MESES COM CHAMADO EM ANDAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. MÓVEL RECURSAL PELA RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para (i) declarar a inexigibilidade das cobranças contestadas, (ii) condenar a parte reclamada à repetição de indébito no valor de R$ 2.620,04 (dois mil seiscentos e vinte reais e quatro centavos) e (iii) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

2. Em suas razões recursais, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pela reforma da sentença por inexistir ato ilícito.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que a parte reclamada integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause a parte reclamante. (N.U 1005907-41.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024; N.U 1014392-67.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023).

4. Hipótese em que a parte recorrida construiu robusto conjunto probatório apto a indicar a contestação imediata das compras não reconhecidas e a recalcitrância da instituição financeira quanto ao cancelamento e devolução dos valores. Avulta-se pelo fato de que a parte recorrente, em momento algum, contestou as informações trazidas pela parte recorrida.

5. O cancelamento do cartão seu deu apenas meses após a solicitação, enquanto o cancelamento das compras e consequente devolução dos valores não ocorreu. Falha na prestação de serviços evidenciada.

6. Comprovado o pagamento das cobranças indevidas (id’s. 208264769 e 208264770), escorreita a condenação em repetição do indébito.

7. Considerando que a condenação em danos morais não integra o móvel recursal da parte recorrente, pois sequer mencionada no recurso, não é possível sua discussão nessa sede recursal.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024